Tribunal: TJDFT
Processo: 0051038-26.2016.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0051038-26.2016.8.07.0000 Classe judicial: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF, SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do retorno dos autos do C. STJ (ID. 79714680/79714703), vistas dos autos a ambas as partes, pelo prazo de 10 (dez) dias, para requererem o que de direito. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora